Tribunal: STF
Processo: HC 181575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Ponta Porã/MS, no processo nº 0002486-04.2016.4.03.6005, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 22 de setembro de 2018, ante a prática das infrações previstas nos artigos 334-A (contrabando) do Código Penal e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a interceptações telefônicas, destacou a atuação como um dos gerentes do grupo na região de Casa Verde, distrito de Nova Andradina/MS. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observada a necessidade de fazer cessar as atividades delitivas, considerado o envolvimento em organização, ainda operante, voltada ao contrabando de cigarros, possuidora de armas de grosso calibre e com divisões de tarefas entre os agentes. Assentou imperiosa a medida para resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à atuação do grupo no Paraguai.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 541.535/MS. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    A impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 12 meses. Articula com o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal. Assevera que eventual condenação implicará regime diverso do fechado. Sublinha as condições pessoais — primariedade, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, realizada em 17 de março de 2020, revelou haver o Juízo, em 21 de janeiro de 2020, no processo-crime que passou a tramitar, após o recebimento da denúncia, sob o nº 0002485-19.2016.4.03.6005, formalizado ato reiterando a imprescindibilidade da custódia, destacando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A decisão do Juízo, proferida em 21 de janeiro de 2020, no que assentou persistirem os motivos ensejadores da prisão, está apta a afastar o excesso de prazo articulado. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a prisão. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 541.535/MS, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator